Tribunal: STF
Processo: AR 1701
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. A questão alegada pela parte embargante foi analisada e rejeitada pelo Plenário desta Corte, de forma unânime, de modo que são incabíveis estes embargos de declaração, com pretensão meramente infringente. Precedentes.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, determinando-se o trânsito em julgado e o imediato arquivamento dos autos.